Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE CUSTOS PELA PARTE LITIGANTE QUE POSTULOU A PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC, de modo que o requerimento apresentado no corpo da petição recursal, caracteriza inadequação da via eleita.
2. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
3. A documentação apresentada nos autos aponta que o serviço de mútuo financeiro oferecido pela instituição financeira destinou-se a cooperar com a atividade empresarial exercida pela empresa recorrente, sendo celebrado para o incremento de suas atividades produtivas. Logo, não subsiste à apelante a condição essencial para o reconhecimento da relação de consumo para ver-se amparada pelas normas de proteção ao consumidor (Lei n. 8.078/90 – CDC).
4. A parte requerida manifestou expressa pretensão de produção da prova pericial, de forma a lhe impor o adiantamento dos honorários do perito, consoante disposto no caput do art. 95 do CPC.
5. A ré não apresentou elementos capazes de impedir, modificar, extinguir, ou de outro modo afastar, o direito vindicado pelo autor, não se desincumbindo do encargo probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC, portanto, não há que se falar em comprovada existência de abusividade contratual nem na alegada inobservância das regras e princípios que normatizam as relações contratuais civis.
6. Recurso conhecido e não provido.